Tribunal: STF
Processo: RE 88733
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- Crime continuado. Possibilidade da continuação delitiva em crime de roubo, ainda que as infrações tenham sido praticadas contra vitimas diferentes.
- Recurso fundado exclusivamente na letra "d" do permissivo constitucional. Não conhecimento da irresignação, de conformidade com a Súmula 286.